Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-90.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. NOTIFICAÇÃO INFRUTÍFERA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. CARTA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITO ATENDIDO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial, com fundamento nos artigos art. 330, inciso IV e 485, inciso I, do CPC/2015.
2. O Decreto-Lei n. 911/69, no seu artigo 3o, prevê que, para que a busca e apreensão seja deferida liminarmente, o credor deve comprovar a mora, na forma do artigo 2o, §2o, do referido decreto, ou o inadimplemento.
3. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69).
4. Encaminhada carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato e havendo mudança de endereço sem comunicação prévia ao credor, o envio da carta, mesmo que retorne sem ser entregue ao destinatário, atende o requisito da comprovação da mora. Isso porque é obrigação do devedor informar ao credor acerca de eventual mudança de endereço, em observância ao princípio da boa-fé contratual que, na sua vertente integrativa, impõe as partes o dever anexo de informação. Precedentes.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.